Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO APLICAÇÃO DO SISTEMA “OPT IN”. HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença coletiva.
1.1. A decisão agravada rejeitou a preliminar de coisa julgada; afastou a aplicação ao caso dos autos do sistema “opt in” e manteve a distribuição dos honorários periciais.
2. Inexiste coisa julgada no caso dos autos, porquanto os feitos mencionados pelo agravante tinham pedidos diferentes, causas de pedir diversas e ações distintas, que possuem em comum apenas as mesmas partes.
2.1. No caso dos autos, a sentença coletiva proferida no feito no 2015.01.1.136763-2, que deu origem à liquidação de sentença está relacionada à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial.
2.2. Note-se que o processo no 2014.07.01.030281-3, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga-DF, os autores pretenderam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
2.3. A transação feita em um dos processos não pode automaticamente produzir efeitos em outros feitos, isso teria que estar expresso, com no mínimo a discriminação de quais feitos estariam abarcados na transação.
3. Não há aplicação compulsória do sistema “opt in” ao caso dos autos.
3.1. O sistema “opt in” não é vinculativo no direito processual brasileiro, sendo que o titular do direito homogêneo (no caso, trata-se de direito do consumidor) tem a faculdade de integrar uma ação coletiva ou, caso queira, ajuizar uma ação individual. Nesta sistemática, se a parte integrar uma ação coletiva, deverá haver a suspensão de eventual ação individual sobre o mesmo tema, conforme prevê os artigos art. 81, 94 e 104 do CDC.
3.2. Na hipótese dos autos, os agravados tanto integraram a ação coletiva, quanto ajuizaram uma ação individual, mas os temas tratados são diferentes, sendo que a primeira versa sobre lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel e a segunda sobre condenação em reparar por danos materiais, decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial.
3.3. Esta Corte tem entendimento de que, se os pedidos formulados nas ações individuais manejadas pela parte forem diversos daqueles contidos na ação coletiva, não há porque se optar pela aplicação do sistema “opt in” (07021590520208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 6/5/2020).
4. A decisão agravada procedeu a distribuição dos honorários periciais conforme art. 95 do CPC.
4.1. No caso dos autos, os exequentes informaram que utilizariam laudos privados e/ou anúncios de avaliação a serem colhidos no mercado imobiliário local, por outro lado, a agravante pediu a produção de prova pericial, devendo arcar com os custos da perícia requerida.
5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado.